Tribunal: TJDFT
Processo: 0727555-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ELEMENTO SUBJETIVO. ANIMUS ASSOCIATIVO. NÃO DEMONSTRADO. LAVAGEM DE CAPITAIS. OCULTAÇÃO/DISSIMULAÇÃO. NÃO COMPROVADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AUTORIA/MATERIALIDADE. COMPROVADA. COAÇÃO IRRESÍSTIVEL. NÃO DEMONSTRADA. PERÍCIA. DISPENSÁVEL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO. 1/6. ADEQUADA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO MÁXIMA (2/3). PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A configuração do crime de corrupção passiva exige a solicitação, o recebimento ou aceitação de promessa de vantagem indevida por agente público, em razão da função exercida (CP, art. 317). A pena é aumentada em 1/3 se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda, deixa de praticar ou pratica ato infringindo dever funcional (CP, art. 317, § 1o).
2. As provas materiais e testemunhais evidenciam que o réu, policial penal, de forma sistemática e por mais de 2 anos, solicitou ou recebeu vantagem pecuniária de parentes de internos para introduzir no presídio produtos ilícitos ou proibidos, tais como fumo e dinheiro, beneficiando-os e infringindo dever funcional, o que permite a respectiva condenação pelo crime de corrupção passiva majorada.
3. A subsunção da conduta ao tipo penal de organização criminosa exige a demonstração do animus associativo e da atuação estável e permanente em favor da facção.
4. A mera relação negocial ou ocasional com faccionados, com interesses antagônicos, ainda que auxilie, de forma indireta, a promover a organização, sem o vínculo subjetivo permanente e sem a vontade de pertencimento, não configura o crime de organização criminosa.
5. A condenação por lavagem de capitais demanda a comprovação de atos autônomos de ocultação ou dissimulação de valores ilícitos, com dolo específico de reinserção no sistema econômico. A ausência de elementos que indiquem a intenção de branqueamento inviabiliza a condenação.
6. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, crime abstrato e de mera conduta, se consuma com a cessão não autorizada do armamento funcional, ainda que gratuitamente, sendo prescindível a realização de perícia para constatar a potencialidade lesiva do artefato.
7. Embora o réu alegue que cedeu a arma funcional para terceiros em razão de coação irresistível, por dívidas, não demonstrou (CPP, art. 156) que agiu de tal forma em razão de ameaça de mal grave e iminente, capaz de retirar a possibilidade de agir de forma diversa.
8. É viável a análise negativa da culpabilidade em razão da corrupção passiva ter sido praticada em mais de um presídio, permitindo o ingresso de produtos ilícitos, visando interesses próprios em detrimento do sistema de segurança carcerário.
9. A análise negativa das consequências do crime de corrupção passiva é legítima quando a conduta do agente público compromete a estabilidade do sistema penitenciário e a segurança pública, além de afetar a credibilidade das instituições estatais.
10. Embora não seja direito subjetivo do réu, a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima pode ser aplicada para análise negativa das circunstâncias judiciais, ensejando exasperação razoável, necessária e suficiente para a reprovação da conduta.
11. A despeito de não ser possível precisar o número exato de crimes de corrupção passiva, a duração (quase 2 anos), a existência de diversos depósitos não esclarecidos feitos por familiares de detentos (cerca de 18), sem justificativa plausível, e os demais elementos probatórios, indicam, com a segurança necessária, a prática de, ao menos 7 infrações, o que justifica a aplicação da continuidade delitiva com majoração da pena no patamar de 2/3.
12. Inviável a decretação de prisão preventiva se não preenchidos os requisitos (CPP, art. 312).
13. A suspensão do exercício da função pública é medida cautelar adequada para evitar a reiteração delitiva, diante da utilização, de forma sistemática, do cargo para a prática de infrações penais (CPP, art. 319, VI).
14. Preliminar da Defesa rejeitada. Recursos conhecidos e parcialmente providos.